Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO E REVENDA DE CELULAR A PREÇO VIL E SEM QUALQUER LASTRO DOCUMENTAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO DIANTE DE REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP), buscando: (i) desclassificação para receptação culposa; (ii) fixação de regime inicial aberto; e (iii) isenção das custas processuais, ao argumento de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; (ii) estabelecer se o regime semiaberto pode ser abrandado, apesar da reincidência e da circunstância judicial desfavorável; e (iii) determinar se é possível afastar, nesta fase processual, a condenação ao pagamento de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação se aferra pelas circunstâncias do caso concreto, e a aquisição de celular por preço vil, sem nota fiscal, sem embalagem e com revenda imediata com lucro, revela ciência da origem ilícita.
4. A apreensão do bem de origem criminosa na cadeia de circulação em que o réu participou autoriza a inversão do ônus probatório (art. 156 do CPP), incumbindo ao acusado demonstrar desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu.
5. A prova oral e documental confirma a materialidade e a autoria, bem como a atuação consciente do réu na cadeia de receptação, inviabilizando a desclassificação para receptação culposa.
6. A fixação do regime inicial observa os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP; sendo o réu reincidente e havendo circunstância judicial negativa, é imperativa a manutenção do regime semiaberto, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos.
7. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do CPP e não pode ser afastada na fase de conhecimento, competindo ao Juízo da execução examinar eventual pedido de gratuidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.